Tribunal: TJSP
Processo: 1015932-84.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000832740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015932-84.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante EMERSON FERREIRA, é embargada TAM LINHAS AEREAS S/A
(LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 1015932-84.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - LF - Voto no 45.520
Voto no 45.520
Embargos de Declaração Cível n.o 1015932-84.2019.8.26.0506/50000
Comarca: Ribeirão Preto - 1a Vara Cível
Embargante: Emerson Ferreira
Embargado: Tam Linhas Aereas S/A (Latam Airlines Brasil)
Perito (Terceiro): Passaredo Transportes Aéreos
Juiz(a) de 1a Inst.: Guilherme Stamillo Santarelli Zuliani
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no v. acórdão embargado. Recurso com caráter apenas infringente.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de fls.
188/196 que, em votação unânime, deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pela requerida, para reduzir o valor da condenação a título de danos morais
em R$ 4.000,00.
Embarga de declaração o autor (fls. 02/07), sustentando que o v. acórdão
foi contraditório ao deferir indenização em ínfimo valor, diante das circunstâncias
reconhecidas do caso. Alega haver divergência jurisprudencial da matéria pacificada
pelo C. STJ. Pretende que se aplique o caráter infringente ao presente recurso, nos
termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC.
É o relatório.
Os embargos não têm razão de ser, porque no v. acórdão não há
obscuridade, contradição ou omissão alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de
modo claro.
Ao contrário do quanto sustenta o embargante, o arbitramento do dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 1015932-84.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - LF - Voto no 45.520
moral não é algo que pode ser padronizado pela jurisprudência, devendo ser observadas
as circunstâncias de cada caso.
A indenização, como ensina CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, não
pode ser “Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão
pequena que se torne inexpressiva” (Responsabilidade Civil. 8a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1997, p. 60).
Como bem fundamentado no v. acórdão, os fatos narrados não
reverberam os pretensos R$ 10.000,00 a título de danos morais. O valor arbitrado
mostra-se adequado e razoável, para compensar os aborrecimentos ocorridos durante a
viagem de carnaval de 2018.
Por fim, se o embargante não concorda com a solução e interpretação
adotada pela Turma Julgadora, deve deduzir seu inconformismo por outra via, pois “Os
embargos declaratórios não consubstanciam meio próprio à revisão do que decidido” (STF -
ED/RE n. 160.381-3 - 2a Turma - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - RT 721/335).
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, querendo,
poderá o embargante deduzir seu inconformismo por outra via, se entende que houve má
apreciação do fato, ou inadequada aplicação do direito.
Isso posto e pelo mais que dos autos consta, rejeito os embargos de
declaração, mantendo integralmente o v. acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator